Tribunal: TJES
Processo: 5000682-65.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000682-65.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000682-65.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES CONEXOS. INOCORRÊNCIA. CRIMES COMETIDOS EM CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS DE TEMPO E LUGAR. PROCEDÊNCIA.
1. Tendo os crimes sido cometidos em circunstâncias diversas de tempo e lugar, não há motivos para reunião dos processos, eis que não há risco em prolação de decisões contraditórias. Pedido Procedente.

17 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000682-65.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
em face do douto
JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES.

Aduz o magistrado suscitante, que o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, não pode ser submetido à sua apreciação, eis que não possui qualquer conexão com os crimes de tentativas de homicídio praticados.

Após detida análise dos autos, entendo assistir razão ao Juízo Suscitante (4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES), pelas razões que a seguir exponho.

Verifiquei do caderno processual que os crimes do art. 33 da Lei 11.343/2006 não possuem conexão com os crimes de homicídio tentado, apesar de terem sido descobertos no mesmo procedimento de interceptação telefônica.

Ademais, ao me debruçar sobre o caderno processual, verifico que os crimes foram praticados, em tese, em circunstâncias diversas de tempo e lugar, sendo adequado seu desmembramento e separação.

Assim, não há qualquer risco de decisões conflitantes/contraditórias, não havendo que se falar em conexão.

Ante tudo o que foi exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito de competência, e via de consequência, declaro o juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES competente para conhecer, processar e julgar a ação.

É como voto.

17 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.